Tribunal: TJDFT
Processo: 0722503-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722503-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA APELADO: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelos autores e pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos. O processo foi suspenso em virtude do falecimento da segunda autora, a senhora MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA. Na ocasião, os filhos da autora foram intimados para manifestar interesse na sucessão processual e promover a respectiva habilitação, nos moldes do art. 689 do CPC, no prazo de 30 dias (id 53661412). Em petição de id 57329071, o primeiro autor (filho da segunda autora) informa que até o momento não foi nomeado inventariante no processo de inventário n. 0731856-63.2023.8.07.0001, em virtude de marcação de audiência de mediação entre os herdeiros, com possibilidade de celebração de acordo. Assim, tendo em vista ausência de nomeação de inventariante e diante da possibilidade de as partes transigirem, mantenho suspenso o processo por mais 30 dias. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi